Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JORGE CARLOS MARÇAL da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (processo n.o 0709142-57.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante/réu. Em suas razões recursais (ID 23140435), o agravante/réu, em síntese, sustenta preencher os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao fim, requer o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, o agravante/réu quedou-se inerte. De igual maneira, o agravante/réu não trouxe, neste recurso, nenhum prova de sua miserabilidade. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/réu. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstre o recolhimento do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora